Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-02.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FRATURA DE PUNHO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS) PARA O CUMPRIMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE PUNHO (CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA).
2. DESTA FORMA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO NOS AUTOS O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, INCABÍVEL A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000178-02.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANO MARTINS - CPF: 038.844.911-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020